Tribunal: TJSP
Processo: 2132534-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pedido de antecipação de tutela recursal. Plano de saúde. Aumento por sinistralidade e por faixa etária. Tema suspenso pelo STJ. Legalidade ou não dos reajustes será apreciada na ocasião do julgamento do mérito, após o julgamento dos temas afetados pelo STJ. Porém, diante do aumento expressivo praticado pelo plano de saúde, razoável o acolhimento parcial do pedido dos autores, com

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pedido de antecipação de tutela recursal. Plano de saúde. Aumento por sinistralidade e por faixa etária. Tema suspenso pelo STJ. Legalidade ou não dos reajustes será apreciada na ocasião do julgamento do mérito, após o julgamento dos temas afetados pelo STJ. Porém, diante do aumento expressivo praticado pelo plano de saúde, razoável o acolhimento parcial do pedido dos autores, com o afastamento do índice de reajuste por sinistralidade a partir de junho de 2015. Determinação de substituição dos reajustes aplicados apenas pelos índices da ANS a partir de 2015, cabendo ao Plano de Saúde providenciar a emissão de boleto com o valor correspondente. Decisão monocrática de parcial acolhimento da tutela recursal mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556573
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2132534-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado ROBERTO
GRASSI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2132534-10.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/7
VOTO No 9420
No Processo - Classe:
2132534-10.2019.8.26.0000/50000 - Agravo Interno Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Partes:
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Roberto Grassi Neto
AGRAVO INTERNO. Pedido de antecipação de tutela
recursal. Plano de saúde. Aumento por sinistralidade e por
faixa etária. Tema suspenso pelo STJ. Legalidade ou não
dos reajustes será apreciada na ocasião do julgamento do
mérito, após o julgamento dos temas afetados pelo STJ.
Porém, diante do aumento expressivo praticado pelo plano
de saúde, razoável o acolhimento parcial do pedido dos
autores, com o afastamento do índice de reajuste por
sinistralidade a partir de junho de 2015. Determinação de
substituição dos reajustes aplicados apenas pelos índices da
ANS a partir de 2015, cabendo ao Plano de Saúde
providenciar a emissão de boleto com o valor correspondente. Decisão monocrática de parcial
acolhimento da tutela recursal mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
O presente Agravo Interno foi interposto pelo Plano de Saúde
requerido em oposição à decisão monocrática de fls. 61/64, a qual acolheu parcialmente
o pedido dos autores de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, para
determinar a substituição dos reajustes aplicados pelos índices da ANS.
A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:
"O presente Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo foi interposto
com fundamento no artigo 1.012, § 3o, inciso II e § 4o, do CPC/2015, em Ação
Cominatória c.c. Reparação de Danos Materiais, julgada pela r. sentença de fls. 12/15,
a qual acolheu parcialmente o pedido inicial para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2132534-10.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/7
1) reconhecer a prescrição trienal da pretensão de devolução dos
valores pagos a maior no período anterior a junho de 2015;.
2) determinar o afastamento do índice de reajuste por sinistralidade
a partir de junho de 2015, substituindo-o pelo índice de reajuste anual permitido pela
ANS, cabendo à requerida providenciar a emissão de boleto com o valor
correspondente, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada pelo MM Juízo;
3) condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à parte autora,
de forma simples, os valores cobrados a maior desde junho de 2015, devidamente
atualizados desde o respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de 1% ao mês
a contar da citação.
Segundo o alegado, o Plano de Saúde estabeleceu o aumento por
faixa etária aos 59 anos de 107,51%, existindo também reajustes por sinistralidade
igualmente abusivos desde 2006.
Em consequência, postularam a aplicação apenas dos reajustes
autorizados pela ANS e a restituição dos valores pagos indevidamente, pretensão
parcialmente acolhida pela r. sentença.
Ocorre que não houve concessão de liminar no processo nem
concessão de tutela na r. sentença, devendo ser concedida antecipação de tutela
recursal para evitar aumentos abusivos do plano de saúde.
Consoante as razões do recurso, após a r. sentença, o plano de saúde
já havia efetuado o aumento em razão da mudança da faixa etária aos 49 anos da
segurada Sílvia, passando a mensalidade de R$ 2.737,90 para R$ 3.367,21, o que,
juntamente com a mensalidade do segurado Roberto alcançou o valor de R$ 7.559,75.
Entendiam os autores que nos termos determinados na r. sentença, o
valor da mensalidade deveria ser de R$ 4.979,05, existindo uma cobrança em excesso
do Plano de Saúde requerido de R$ 2.580,70.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2132534-10.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 4/7
A r. decisão de fls. 35/36, proferida pelo Eminente Desembargador
Coelho Mendes, em cumprimento ao artigo 70, § 1o do Regimento Interno do TJSP,
determinou, em primeiro lugar, a intimação do Plano de Saúde requerido.
O Plano de Saúde requerido apresentou resposta às fls. 41/60.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Observados os estreitos limites de cognição do incidente processual
instaurado e sem antecipar o julgamento de mérito, o qual será analisado
oportunamente por ocasião do julgamento de apelação, pondera-se que ao menos neste
momento, justifica-se, em caráter excepcional, o acolhimento do pedido dos autores,
ante a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015.
Pondera-se que o E. STJ determinou a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes versando sobre: a) a validade de cláusula contratual
de plano de saúde coletivo estabelecendo reajuste por faixa etária; b) ônus da prova da
base atuarial do reajuste. (recursos paradigmas: Recursos Especiais 1.715.798/RS,
1.716.113/DF, 1.721.776/SP, 1.723.727/SP, 1.726.285/SP e 1.728.839/SP; Tema 1016).
Aliás, em virtude da afetação do Tema 1016 pelo C. STJ houve
também a suspensão do IRDR 11 por este E. Tribunal.
No mais, a legalidade ou não dos reajustes será apreciada na ocasião
do julgamento do mérito após o julgamento dos temas afetados pelo STJ - mas diante
do aumento expressivo praticado pelo plano de saúde, razoável o acolhimento parcial
do pedido dos autores, eis que postularam o afastamento dos reajustes por
sinistralidades aplicados desde 2006, mas r. sentença apelada determinou o
afastamento do índice de reajuste por sinistralidade a partir de junho de 2015,
substituindo-o pelo índice de reajuste anual permitido pela ANS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2132534-10.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 5/7
Por conseguinte, razoável o acolhimento parcial do pedido dos
autores para determinar a substituição dos reajustes aplicados apenas pelos índices da
ANS a partir de 2015, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, eis que
eventual impossibilidade de pagamento poderia causar sérios prejuízos à vida ou à
saúde, caso os consumidores necessitassem de atendimentos médicos no curso do feito,
cabendo ao Plano de Saúde providenciar a emissão dos boletos vincendos com o valor
correspondente, sob pena de aplicação de multa de R$ 3.000,00 por ato de
descumprimento.
Ante o exposto, por decisão monocrática, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação."
De acordo com o Plano de Saúde requerido, inexistira perigo de dano,
eis que os reajustes foram aplicados por tempo significativo e os autores sempre
usufruíram de todos os benefícios disponibilizados, não manifestando discordância com
os valores cobrados.
Entendia o requerido que a mera alegação dos beneficiários de que não
teriam condições de arcar com as mensalidades de R$ 7.559,75 não justificaria a
concessão da tutela de urgência.
Além disso, inexistiria probabilidade do direito, eis que os reajustes
foram aplicados em conformidade com as condições gerais do contrato de seguro, com
as disposições da ANS e a Variação dos Custos Médicos e Hospitalares ou Financeiro
Anual VCMH.
Diante disso, postulou o Plano de Saúde requerido a reconsideração da
decisão monocrática ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado para apreciação.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2132534-10.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 6/7
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia se restringe aos reajustes do plano de saúde coletivo
por adesão por intermédio da CAASP de 2006 a 2018, período em que os reajustes da
ANS somaram 114,32% e os reajustes aplicados pelos requeridos alcançaram 165,63%,
de forma que a mensalidade que em junho de 2006 era de R$ 1.074,19 para R$ 6.930,33
em julho de 2018.
A r. sentença acolheu parcialmente o pedido inicial para: 1)
reconhecer a prescrição trienal da pretensão de devolução dos valores pagos a maior no
período anterior a junho de 2015;. 2) determinar o afastamento do índice de reajuste por
sinistralidade a partir de junho de 2015, substituindo-o pelo índice de reajuste anual
permitido pela ANS, cabendo à parte ré providenciar a emissão de boleto com o valor
correspondente, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada pelo Juízo; 3) condenar
as requeridas, solidariamente, a restituir à parte autora, de forma simples, os valores
cobrados a maior desde junho de 2015, devidamente atualizados desde o respectivos
desembolsos e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
Dentro desse quadro, observou-se que o E. STJ determinou a
suspensão do processamento de todos os processos pendentes versando sobre: a) a
validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo estabelecendo reajuste por
faixa etária; b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. (recursos paradigmas:
Recursos Especiais 1.715.798/RS, 1.716.113/DF, 1.721.776/SP, 1.723.727/SP,
1.726.285/SP e 1.728.839/SP; Tema 1016).
Aliás, em virtude da afetação do Tema 1016 pelo C. STJ houve
também a suspensão do IRDR 11 por este E. Tribunal.
No mais, a legalidade ou não dos reajustes será apreciada na ocasião
do julgamento do mérito após o julgamento dos temas afetados pelo STJ - mas diante
do aumento expressivo praticado pelo plano de saúde, razoável o acolhimento parcial do
pedido dos autores, eis que postulam o afastamento dos reajustes por sinistralidades
aplicados desde 2006, mas r. sentença apelada determinou o afastamento do índice de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2132534-10.2019.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 7/7
reajuste por sinistralidade a partir de junho de 2015, substituindo-o pelo índice de
reajuste anual permitido pela ANS.
Por conseguinte, razoável o acolhimento parcial do pedido dos autores
para determinar a substituição dos reajustes aplicados apenas pelos índices da ANS a
partir de 2015, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, eis que eventual
impossibilidade de pagamento poderia causar sérios prejuízos à vida ou à saúde, caso os
consumidores necessitarem de atendimentos médicos no curso do feito, cabendo ao
Plano de Saúde providenciar a emissão dos boletos vincendos com o valor
correspondente, sob pena de aplicação de multa de R$ 3.000,00 por ato de
descumprimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora